Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. RESOLUÇÃO 182 DO CONTRAN. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 22 da Resolução do CONTRAN no 182, de 09/09/2005, vigente à época dos fatos, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir prescrevia em 5 anos, a partir da data do cometimento da infração. Além disso, o único ato interruptivo da prescrição previsto na norma era a notificação de abertura do processo administrativo.
2. No caso concreto, resta evidenciada a consumação do prazo prescricional de 5 anos para exercício da pretensão punitiva, contado a partir da lavratura do auto de infração e interrompido com a notificação de abertura do processo administrativo, uma vez que o julgamento do último recurso administrativo interposto pelo suposto condutor infrator ocorreu quase 6 anos após o ato interruptivo, enquanto a efetiva aplicação da suspensão da CNH se deu mais de 9 anos depois.
3. Não merece reparos a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição e julgar extinta a pena aplicada.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.